Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-61.2025.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-61.2025.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 062.504.741-96 (AGRAVANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0011-27 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - CPF: 913.382.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferência via PIX, mediante pagamento antecipado para suposta liberação de empréstimo oferecido por terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras respondem civilmente por prejuízo decorrente de transferência via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso regular de suas credenciais pessoais, quando a fraude decorre de golpe de engenharia social praticado por terceiro, sem falha técnica ou vulnerabilidade no sistema bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ocorrência de golpe não implica, por si só, a imputação de responsabilidade civil às instituições financeiras, sendo necessária a análise do nexo causal e da existência de excludentes legais.

A transferência via PIX é realizada espontaneamente pelo consumidor, com uso de suas credenciais válidas e em dispositivo habitual, inexistindo indícios de invasão de conta, falha técnica ou comprometimento do sistema de pagamentos.

A fraude decorre exclusivamente da atuação de terceiro, por meio de engenharia social, caracterizando fortuito externo que não integra o risco da atividade bancária.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do § 3º, II, do referido dispositivo.

O valor transferido não se mostra manifestamente atípico a ponto de exigir bloqueio preventivo ou medidas adicionais de segurança, inexistindo prova de incompatibilidade com o perfil transacional do consumidor.

A utilização de endereço eletrônico como chave PIX é permitida pela regulamentação do Banco Central, não configurando irregularidade imputável à instituição financeira.

A adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a comunicação da fraude evidencia a atuação diligente da instituição, sendo irrelevante o insucesso na recuperação dos valores para fins de responsabilização.

Inexistente ato ilícito imputável às instituições financeiras, afasta-se o dever de indenizar danos materiais e morais, por ausência de falha na prestação do serviço e de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso regular de suas credenciais, quando a fraude resulta de golpe de engenharia social praticado por terceiro, sem falha na prestação do serviço bancário.

A ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1023314-29.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1001339-40.2023.8.11.0017, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, N.U 1008637-57.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

Nº
1000835-61.2025.8.11.0050

AGRAVA
NTE
:
CARLOS EDUARDO DE SOUZA NASCIMENTO

AGRAVA
DA
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS EDUARDO DE SOUZA NASCIMENTO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis
–
MT
,
nesta ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenizatória, movida em fave
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a própria decisão monocrática reconheceu expressamente que ele foi vítima de golpe, o que seria incompatível com a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

Argumenta haver contradição em reconhecer que foi induzido em erro por terceiro fraudador e, ainda assim, imputar-lhe culpa exclusiva.

Alega que a decisão
se limitou
a analisar o valor isolado da transação, sem considerar o contexto completo, como o pagamento antecipado para liberação de empréstimo e a chave PIX vinculada a e-mail informal.

Sustenta que a decisão não enfrentou adequadamente a ausência de providências efetivas após a comunicação da fraude e a responsabilidade do banco recebedor por permitir abertura de contas para fins fraudulentos.

Cita precedente do STJ (
AREsp
2.926.051/GO) que reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de transferências bancárias via PIX.

Por fim, argumenta que não se trata de mero dissabor, mas de situação que gerou grave abalo psicológico, sensação de insegurança, frustração e impotência.

Em contrarrazões, o Banco Sicredi
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais contra o Banco Cooperativo Sicredi S
/
A e o Banco Bradesco S
/
A, alegando ter sido vítima de golpe ao tentar obter empréstimo via WhatsApp. Narrou que, em 10/01/2025, foi contatado por indivíduo que se identificou como representante de instituição financeira, oferecendo empréstimo de R$ 10.000,00 mediante pagamento antecipado de R$ 300,00 via PIX. Após realizar a transferência, o contato foi interrompido, momento em que percebeu ter sido vítima de estelionato. Comunicou o ocorrido às instituições financeiras e registrou boletim de ocorrência, sem obter restituição do valor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que a transação foi realizada pelo próprio autor, com suas credenciais válidas, em seu dispositivo habitual. O juízo considerou que a indução ao erro decorreu de golpe de engenharia social, caracterizando fortuito externo que não se insere no risco da atividade bancária.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Entendeu que a transação foi realizada voluntariamente pelo autor, mediante uso de suas credenciais pessoais, caracterizando golpe de engenharia social e não fraude técnica no sistema bancário, o que configura culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade das instituições financeiras por prejuízo decorrente de transferência via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, sob influência de golpe de engenharia social.

Após detida análise, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Inicialmente, não há contradição em reconhecer a ocorrência do golpe e, simultaneamente, afastar a responsabilidade das instituições financeiras.

O reconhecimento do evento danoso, por si só, não implica automática imputação de responsabilidade civil, sendo indispensável a análise do nexo causal e da presença de eventuais excludentes legais.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante realizou espontaneamente a transferência bancária, utilizando suas próprias credenciais (senha/biometria), sem qualquer indício de falha técnica, invasão de conta ou comprometimento do sistema de pagamentos instantâneos.

A indução ao erro decorreu exclusivamente da atuação de terceiro fraudador, mediante técnica conhecida como golpe de engenharia social.

É imprescindível distinguir, com rigor técnico, as hipóteses de fraude eletrônica decorrente de falha sistêmica — que configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva da instituição financeira — das situações em que o próprio consumidor, validamente autenticado, realiza operação legítima do ponto de vista operacional, embora motivado por ardil externo. Nesta última hipótese, tem-se fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do
CDC
, não é absoluta, encontrando limite na excludente expressamente prevista no §3º, II, do referido dispositivo, quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. É exatamente o que se verifica na espécie.

Não se constatou qualquer irregularidade no processamento da operação PIX, tampouco violação aos protocolos de segurança.

O valor transferido — R$ 300,00 — não se revela, por si só, manifestamente atípico a ponto de exigir bloqueio automático ou confirmação adicional, inexistindo prova de que fosse incompatível com o perfil transacional do agravante, ônus que lhe incumbia.

Também não prospera a alegação de falha do banco recebedor, pois não há elementos que indiquem que a conta destinatária apresentasse, à época, sinais objetivos de irregularidade.

A utilização de endereço eletrônico como chave PIX é expressamente autorizada pela regulamentação do Banco Central. Ademais, após a comunicação do golpe, foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que evidencia a adoção das providências cabíveis, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade, o insucesso na recuperação dos valores, decorrente da rápida dissipação típica desse tipo de fraude.

Ainda que se cogitasse, apenas em tese, alguma deficiência no serviço, estaria caracterizada, no mínimo, a culpa concorrente do consumidor, que agiu com manifesta imprudência ao transferir valores a terceiro desconhecido, com base exclusivamente em contato por aplicativo de mensagens, sem observância das cautelas mínimas amplamente divulgadas pelos próprios bancos e órgãos de defesa do consumidor.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de afastar a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de transferência voluntária via PIX, quando inexistente falha do serviço, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em casos de engenharia social, conforme precedente citado nos autos.

Inaplicável, ainda, o precedente do STJ invocado pelo agravante (
AREsp
2.926.051/GO), por tratar de situação diversa, em que se reconheceu falha específica no sistema de segurança bancária, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, ausente o dever de indenizar, não há falar em dano moral, uma vez que o prejuízo suportado decorreu de evento externo à atividade bancária e não restou demonstrada lesão a atributos da personalidade, sendo insuficiente o mero aborrecimento ou dissabor patrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, excetuada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, CDC). 4. No caso, não houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco comprovação de vazamento de dados. 5. A consumidora, de forma voluntária e consciente, realizou a transação por meio de dispositivo próprio, com uso de credenciais pessoais, sem comprometimento do ambiente bancário. 6. A fraude decorreu de conduta exclusiva de terceiro, caracterizando fortuito externo, excludente do nexo causal entre a atuação do banco e o dano alegado.

7. Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira e comprovadas providências para reversão da transferência via sistema MED, não se configura omissão ou falha na prestação do serviço. 8. Reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
9. Recurso
provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízo decorrente de transferência voluntária realizada por consumidor vítima de golpe de falsa central de atendimento, quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema bancário, configurando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.”
(...)
(N.U 1023314-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FALSO INVESTIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO EXTERNO. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas conforme a narrativa inicial, e, tendo a autora imputado ao banco falha na prestação do serviço por permitir o uso de conta por fraudador, configura-se sua legitimidade passiva. 4. A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479/STJ. 5. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II). 6. As transferências foram
realizada
pela própria autora, com uso de dispositivo e senha pessoal, inexistindo falha de segurança ou defeito no serviço bancário. 7. A fraude praticada por terceiro, ocorrida fora do ambiente de atuação do banco (fortuito externo), na qual o consumidor utiliza voluntariamente seu dispositivo e senha pessoal para efetuar a transferência,
configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, §3º, II, do CDC). 8. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) não constitui obrigação automática de ressarcimento, dependendo de disponibilidade de saldo e tempestividade do bloqueio, não configurando falha pela sua não efetivação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude quando a inicial lhe atribui falha na prestação do serviço, conforme a Teoria da Asserção. 2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso de senha pessoal.”
(...)
(N.U 1001339-40.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DIGITAL (PHISHING). TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA SITE FRAUDULENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A Súmula 479/STJ não se aplica quando a fraude ocorre fora do sistema bancário, mediante acesso voluntário do consumidor a site fraudulento e autorização consciente de transferência, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. A fraude perpetrada exclusivamente por terceiros, mediante site falso que simula portal governamental, sem participação da instituição financeira, configura fortuito externo excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, II). A conta foi aberta com documentação regular, em conformidade com protocolos do Banco Central. O fato de a empresa ser recém-constituída não configura irregularidade, não
sendo razoável exigir presunção de má-fé de novos clientes. As normativas do Banco Central (Resolução CMN nº 4.753/2019 e Circular Bacen nº 3.978/2020) não impõem fiscalização da licitude de todas as transações, sob pena de inviabilizar a atividade bancária. A instituição iniciou procedimentos de devolução via MED quando comunicada da fraude. Configura-se culpa exclusiva do consumidor pela ausência de cautelas mínimas: a URL não continha
".gov.br
"; o beneficiário era pessoa jurídica privada, não órgão público; tributos estaduais não são pagos via PIX para empresas privadas. Não se exige conhecimento técnico avançado, mas diligência elementar. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Súmula 479/STJ não se aplica quando o consumidor, voluntariamente, acessa site fraudulento e autoriza transferência via PIX, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Fraude perpetrada por terceiros mediante site falso, sem participação da instituição financeira, configura fortuito externo (CDC, art. 14, § 3º, II). Abertura de conta com documentação regular não configura falha no KYC, ainda que a empresa seja recém-constituída. Configura-se culpa exclusiva do consumidor pela ausência de cautelas mínimas: verificação de URL, conferência do beneficiário e forma de pagamento de tributos.

(N.U 1008637-57.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026